Tribunal: TJMT
Processo: 1008971-60.2026.8.11.0002
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008971-60.2026.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RONALDO FRANCA RAMOS - CPF: 654.622.701-00 (RECORRENTE), RONALDO FRANCA RAMOS - CPF: 654.622.701-00 (ADVOGADO), PGE/MT PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL MILITAR TRANSFERIDO PARA A RESERVA REMUNERADA. FÉRIAS PROPORCIONAIS NÃO USUFRUÍDAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu o direito de policial militar transferido para a reserva remunerada ao recebimento de férias proporcionais não usufruídas, acrescidas do terço constitucional.

A controvérsia recursal limita-se à incidência do adicional de um terço sobre 9/12 de férias proporcionais reconhecidas pela Administração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o policial militar transferido para a reserva remunerada tem direito ao terço constitucional proporcional incidente sobre férias não usufruídas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 7º, XVII, c/
c
o art. 39, § 3º, da CF/1988 assegura o adicional de um terço sobre a remuneração das férias.

Reconhecido o direito às férias proporcionais, o terço constitucional constitui parcela acessória e indissociável da verba principal.

O art. 14, § 2º, do Decreto Estadual nº 1.317/2003 não pode receber interpretação que suprima direito assegurado pela Constituição.

A transferência para a reserva remunerada impede a fruição posterior do descanso e impõe a conversão integral do direito em indenização pecuniária.

A ausência de prova de quitação específica do terço constitucional impede a exclusão da parcela. Solução contrária configuraria enriquecimento sem causa da Administração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida no Id. 371137387, que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada por Ronaldo França Ramos.

Consta dos autos que o recorrido, policial militar transferido para a reserva remunerada, pleiteou o pagamento de férias proporcionais de 9/12, referentes ao período de 03/07/2020 a 18/03/2021, acrescidas do terço constitucional, tendo indicado o valor histórico de R$ 11.853,08 (onze mil, oitocentos e cinquenta e três reais e oito centavos).

A sentença reconheceu que o Estado admitiu o direito às férias proporcionais, restringindo-se a controvérsia ao adicional constitucional de um terço. Ao final, condenou o ente público ao pagamento das férias proporcionais acrescidas do respectivo terço constitucional, com os consectários legais explicitados no decisum. Id. 371137387.

Em suas razões recursais, juntadas sob o Id. 371137389, o Estado requer a reforma parcial da sentença para excluir o terço constitucional. Sustenta que o art. 14, §2º, do Decreto Estadual nº 1.317/2003 condiciona o pagamento da verba à conclusão integral do
período aquisitivo, defendendo que não houve locupletamento estatal porque o recorrido não completou doze meses do ciclo de férias.

Em contrarrazões, Id. 371137391, o recorrido pugna pelo desprovimento do recurso. Argumenta que o terço constitucional decorre diretamente da Constituição Federal, integra a remuneração das férias e não pode ser afastado por decreto estadual, especialmente quando a transferência para a inatividade tornou impossível o gozo do descanso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso Inominado.

A insurgência recursal foi delimitada de forma objetiva. O Estado não questiona a condição funcional do recorrido, a transferência para a reserva remunerada, a existência de férias proporcionais de 9/12, tampouco a possibilidade de sua conversão em pecúnia. O inconformismo recai exclusivamente sobre a exclusão do terço constitucional. Id. 371137389.

Portanto, a devolução recursal está restrita à incidência do adicional constitucional sobre as férias proporcionais reconhecidas na sentença. Os demais capítulos decisórios permanecem
incólumes
.

Delimitação da controvérsia e reconhecimento parcial do pedido pelo estado

A sentença registrou expressamente que o Estado, em contestação, reconheceu o direito do autor ao recebimento das férias proporcionais de 9/12, insurgindo-se apenas quanto ao adicional de um terço constitucional. Id. 371137387.

Esse reconhecimento possui relevo decisivo. Não se debate se houve efetivo labor no período de 03/07/2020 a 18/03/2021, nem se desse trabalho resultou direito a férias proporcionais indenizáveis. O próprio recorrente admite a existência da parcela principal.

A tese estatal procura, assim, cindir a indenização: reconhece as férias proporcionais, mas pretende excluir o terço constitucional que ordinariamente integra a remuneração delas. Essa dissociação não se mostra juridicamente adequada.

Do direito constitucional ao terço de férias e da natureza acessória da parcela

O art. 7º, XVII, da Constituição Federal assegura férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal. A garantia é extensível aos servidores públicos por força do art. 39, §3º, da Constituição Federal.

O adicional constitucional não constitui vantagem autônoma, eventual ou desvinculada das férias. Ao contrário, integra sua remuneração constitucionalmente protegida. Desse modo, reconhecida a existência de férias proporcionais indenizáveis, o terço constitucional deve incidir sobre a mesma base e na mesma proporção.

A transferência para a reserva remunerada não elimina o direito material gerado pelo período efetivamente laborado. Ela apenas impossibilita a fruição posterior do descanso, convertendo a obrigação de conceder férias em obrigação de indenizar o
correspondente
valor.

A sentença adotou corretamente essa compreensão ao afirmar que o terço constitucional é parcela indissociável da remuneração das férias e que a sua exclusão em razão da incompletude do período aquisitivo afrontaria a garantia constitucional. Id. 371137387.

Da inaplicabilidade da interpretação restritiva do art. 14, §2º, do decreto estadual nº 1.317/2003

O Estado invoca o art. 14, §2º, do Decreto Estadual nº 1.317/2003, segundo o qual o terço constitucional seria devido somente quando concluído integralmente o período aquisitivo. Id. 371137389.

A norma regulamentar, contudo, não pode receber interpretação que esvazie direito assegurado diretamente pela Constituição Federal. A leitura defendida pelo recorrente afastaria o terço constitucional precisamente na hipótese em que o servidor não pôde usufruir as férias por ter sido transferido para a inatividade.

Tal interpretação criaria resultado incompatível com a natureza indenizatória da verba: o militar que trabalhou durante parcela relevante do período aquisitivo receberia as férias proporcionais, mas sem a remuneração constitucionalmente agregada a elas. Não há fundamento constitucional para essa separação.

O decreto estadual não pode ser utilizado como instrumento de redução do conteúdo mínimo da garantia prevista nos
arts
. 7º, XVII, e 39, §3º, da Constituição Federal. A interpretação conforme o sistema jurídico impõe que a regra administrativa seja compreendida sem afastar o terço constitucional das férias proporcionais convertidas em pecúnia pela impossibilidade de fruição.

Da alegação de ausência de locupletamento da administração

O Estado sustenta que não houve enriquecimento sem causa, porque o recorrido não completou integralmente o período aquisitivo. Id. 371137389.

A alegação não prospera. O próprio ente público reconhece que houve trabalho em período suficiente para gerar férias proporcionais indenizáveis. Admitida a prestação laboral e a aquisição proporcional das férias, a exclusão do terço constitucional correspondente implica pagamento incompleto da remuneração substitutiva devida.

A circunstância de o período não alcançar doze meses não afasta o caráter proporcional da verba. A proporcionalidade incide sobre a própria remuneração de férias, abrangendo sua parcela principal e o adicional constitucional.

A inatividade não pode operar em prejuízo do servidor. Ao impedir definitivamente a fruição das férias, ela reforça a necessidade de indenização abrangente, sob pena de a Administração usufruir da força de trabalho sem adimplir integralmente a contraprestação constitucional vinculada ao descanso não gozado.

Da ausência de prova de quitação do terço constitucional

O Estado não demonstrou pagamento específico do terço constitucional referente ao período proporcional controvertido. Sua tese não é de quitação, mas de inexistência jurídica do direito. Id. 371137389.

Todavia, diante da admissão das férias proporcionais e da inexistência de
comprovante
de adimplemento da parcela acessória, não há elemento probatório capaz de afastar o direito reconhecido na sentença.

O ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor incumbia ao Estado, nos termos do art. 373, II, do CPC. A mera invocação de norma regulamentar, desacompanhada de prova de pagamento ou de fundamento legal superior apto a restringir a garantia constitucional, não satisfaz esse encargo.

A orientação adotada na sentença harmoniza-se com precedentes recentes das Turmas Recursais do TJMT envolvendo policiais militares transfe
ridos para a reserva remunerada:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO.
POLICIAIS MILITARES.
VERBAS RESCISÓRIAS.
FÉRIAS PROPORCIONAIS
NÃO USUFRUÍDAS. LICENÇA-PRÊMIO.
TERÇO CONSTITUCIONAL
.
(...)
O terço constitucional incide também sobre férias proporcionais
, nos termos do art. 7º, XVII, da Constituição Federal, e diante da ausência de prova inequívoca de quitação impõe-se o pagamento, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração.

(N.U 1022125-85.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2025,
Publicado
no DJE 04/12/2025)
.

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA.
SERVIDOR PÚBLICO MILITAR INATIVO
. VERBAS RESCISÓRIAS. FÉRIAS E LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. DIREITO ASSEGURADO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 555/2014. TERÇO CONSTITUCIONAL
DEVIDO INDEPENDENTEMENTE DE SE TRATAR DE PERÍODO INTEGRAL OU PROPORCIONAL
. PRECEDENTES DO STJ E TJMT. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
é devido o pagamento do terço constitucional sobre férias proporcionais não gozadas, ainda que se trate de períodos não integrais.

(N.U 1012968-16.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL,
VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2025,
Publicado
no DJE 04/12/2025).

Embora tais julgados ostentem eficácia persuasiva, e não vinculante automática perante esta Turma, revelam coerência interpretativa no âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso quanto à matéria debatida e reforçam a conclusão de que o recurso não
comporta
acolhimento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto e no mérito

NEGO-LHE
PROVIMENTO
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (de
z por cento) sobre o valor da causa
.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026